Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 600 DO CPP. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI No 9099/95. RECURSO DE APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela parte ré/apelante contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação criminal por intempestividade.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram ofertadas contrarrazões ao agravo, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 77115352).
3. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que, ao ser intimado dos termos da sentença condenatória, manifestou expressamente seu interesse em recorrer. Defendeu que tal manifestação, ainda que redigida de forma atécnica, deve ser recebida como termo de apelação, considerando-se a apresentação extemporânea das razões recursais pela Defensoria Pública mera irregularidade. Afirmou que o Juízo de primeiro grau recebeu a apelação como tempestiva. Asseverou ser desproporcional o não conhecimento do recurso sob o fundamento de intempestividade, especialmente diante da ausência de qualquer prejuízo à parte contrária. Argumentou que a penalização do recorrente por suposta falha técnica ou formal viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. Ressaltou que, tratando-se de direito à liberdade — bem jurídico de natureza indisponível —, impõe-se a flexibilização da norma processual em favor do réu, sobretudo porque este manifestou, de modo inequívoco, sua intenção de apelar. Acrescentou que o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, firmou o entendimento de que “a apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade”, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Defendeu que, havendo demonstração de interesse recursal dentro do prazo legal, a posterior apresentação das razões deve ser considerada irregularidade sanável, apta a permitir o conhecimento do recurso, ainda que sob o rito sumaríssimo. Requereu, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que a apelação seja conhecida e julgada. Subsidiariamente, pleiteou o encaminhamento do agravo à Segunda Turma Recursal, visando à reforma da decisão e à análise da apelação criminal interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a apresentação intempestiva do recurso de apelação configura mera irregularidade, apta a permitir o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Turma Recursal constitui o juízo natural para o exame dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas proferidas nos Juizados Especiais, não se vinculando à análise dos pressupostos de admissibilidade realizada pelo Juízo de origem.
6. Nos termos do § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/1995, o prazo para interposição da apelação é de dez dias, contados a partir da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, devendo o recurso ser apresentado por petição escrita que contenha as razões e o pedido do recorrente. O procedimento sumaríssimo, portanto, possui disciplina própria, distinta daquela prevista no Código de Processo Penal, uma vez que a Lei no 9.099/1995 estabelece prazo único de dez dias para interposição e fundamentação do recurso, contado em dobro quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública. Tal sistemática concretiza os princípios orientadores dos Juizados Especiais, especialmente os da celeridade, simplicidade e economia processual.
7. No caso em análise, a sentença foi proferida em 28/05/2025 (ID 74823989). Intimado pessoalmente, o réu afirmou ao Oficial de Justiça o interesse de recorrer no dia 12/06/2025 (ID 74823992). O processo foi disponibilizado à Defensoria Pública em 12/06/2025, com ciência em 23/06/2025, conforme consignado na aba “Expedientes” dos autos de origem. Todavia, conforme certidão de ID 74823993, datada de 25/06/2025, diante do equívoco na abertura do prazo inicial de apenas dez dias, foi concedido novo prazo à Defesa, com termo final em 18/07/2025, contado a partir da ciência registrada em 23/06/2025. O recurso de apelação, acompanhado de suas razões, foi interposto somente em 25/07/2025 (ID 74823995), portanto, após o término do prazo legal.
8. As Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça têm, reiteradamente, deixado de conhecer apelações criminais quando as razões recursais são apresentadas fora do prazo legal, em razão da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade e da inobservância do procedimento específico previsto na Lei no 9.099/1995. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça em algumas hipóteses reforma tais acórdãos, por entender que a apresentação intempestiva das razões recursais constitui mera irregularidade processual, não sendo suficiente para impedir o conhecimento do recurso, desde que a apelação tenha sido interposta tempestivamente (AgRg no HC no 978.525/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJe de 25/8/2025).
9. Ainda que se admita, excepcionalmente, a manifestação do apelante de interesse em recorrer como “termo de apelação”, tal circunstância não afasta a necessidade de observância do prazo legal para a interposição do recurso ou, no caso, a apresentação de suas razões. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade processual, não implica derrogação do prazo recursal previsto no § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/1995, tampouco autoriza a flexibilização indiscriminada dos critérios legais de admissibilidade.
10. A norma de regência estabelece prazo certo e peremptório para a interposição da apelação e apresentação das razões recursais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, cujo descumprimento implica a preclusão do direito de recorrer. A mitigação desse comando, sob o pretexto de prestigiar a instrumentalidade das formas ou a primazia do julgamento de mérito, acarretaria o esvaziamento do próprio sistema sumaríssimo, que se estrutura nos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.
11. Assim, ainda que se considere a manifestação do apelante ao Oficial de Justiça como “termo de apelação”, verifica-se, no caso concreto, a intempestividade do recurso, uma vez que não foi observado o prazo legalmente fixado nem a sua prorrogação imprópria, o que impede o seu conhecimento. Entendimento diverso permitiria a apresentação de razões recursais a qualquer momento, após a simples indicação do interesse de recorrer, esvaziando por completo o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

12. Agravo Interno conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.